Tribunal: TJDFT
Processo: 0724698-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0724698-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LUCAS COSTA BARBOSA PACIENTE: LUCAS COSTA BARBOSA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF DESPACHO Proferi o despacho de ID 17932967, enviando os autos à Defensoria Pública, a fim de patrocinar os interesses do paciente, em razão de não se poder aferir a real situação dele pela inicial, escrita à mão, e pelos documentos juntados aos autos. Intimada, a Defensoria Pública juntou petição pela qual requereu a concessão do prazo de 30 dias para a análise e instrução do feito (ID 18483612). Assim, defiro o pedido requerido pela Defensoria Pública e lhe concedo o prazo de 30 (trinta) dias para a realização das diligências necessárias. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 10 de agosto de 2020 18:22:29. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator